Tribunal: STF
Processo: RE 1464639
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE VALORES PAGOS AOS SEUS EMPREGADOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA/AUXÍLIO-ACIDENTE (PRIMEIROS QUINZE DIAS) E AUXÍLIO-CRECHE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS.



    1. Apelação e remessa necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, homologando o reconhecimento da procedência do pedido em relação à não incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas alusivas ao aviso prévio indenizado, ao vale-transporte, ao vale-alimentação in natura , ao salário-maternidade e ao auxílio-creche até os 05 (cinco) anos de idade; assim como reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre valores vencidos e vincendos, apenas a título de valores pagos aos empregados da autora/apelante nos 15 primeiros dias de afastamento por doença ou acidente (auxílio-doença ou acidente) e de auxílio-creche até os 06 (seis) anos de idade.



    2. Houve, ainda, reconhecimento da exigibilidade do crédito tributário referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre valores vencidos e vincendos, a título de salário paternidade, de vale-alimentação em dinheiro/ticket alimentação e de auxílio-creche a partir dos 06 (seis) anos de idade; bem como reconhecimento do direito de a empresa compensar os valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal, com futuros recolhimentos das contribuições sociais a cargo da empresa, após o trânsito em julgado da ação, devidamente corrigidos pela Taxa SELIC.



    3. Em seu recurso, a União alega que a totalidade do quanto recebido pelo empregado constitui a base de cálculo da contribuição patronal, e nessa totalidade, estão incluídos os descontos realizados a título de remuneração paga sobre os primeiros 15 (quinze) dias do auxílio-doença ou acidente. Além disso, com relação ao auxílio creche, aduz a apelante que, nos autos, não se encontra a comprovação dos requisitos legais para que ele seja excluído do salário-de-contribuição.



    4. Aduz, ainda, que as exceções estão expressa e taxativamente previstas no art. 28, § 9º, da lei nº 8.212/1991, cuja redação não contempla os valores descontados dos empregados.



    5. A base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica é a remuneração paga durante o mês aos empregados e aos trabalhadores avulsos.



    6. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em sede de repercussão geral, ao apreciar RE 565.160/SC, já se posicionou no sentido de que: "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 - inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, parágrafo 11, da Constituição Federal". Precedente: STF, RE 565.160/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23/08/2017."



    7. Da leitura do artigo 28, §9º, da Lei 8.1212/91, foi editada a Súmula 207 do STF, a qual sinaliza quais seriam as verbas que teriam caráter salarial, mencionando que, ao dispor que as gratificações habituais, inclusive o 13º salário, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário, de modo que os demais valores pagos ao trabalhador de forma eventual teriam, em tese, natureza indenizatória.



    8. Trazendo tais entendimentos ao caso concreto, ressalta-se que o auxílio-doença e o auxílio-acidente, no que se referem aos valores pagos pelo empregador ao empregado durante os quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ou acidente têm caráter indenizatório, são benefícios previdenciários, estando afastados, assim, da base de cálculo da contribuição patronal, pois a Lei nº 8.212/1991, art. 28, § 9º, "a", excluiu os benefícios pagos pela Previdência Social do conceito de salário-de-contribuição.



    9. Neste mesmo sentido, já decidiu esta 6ª Turma, dentre outros, no seguinte julgado, de minha relatoria: Processo: 08021737020214058400, Apelação/Remessa Necessária, Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, Julgamento: 06/12/2022.



    10. Já no que concerne ao auxílio-creche até os 05 (cinco) anos, conforme acertadamente dito na sentença, na contestação (Id.: 4058500.5800337), houve o reconhecimento da procedência do pedido pela apelante em relação à não incidência da contribuição previdenciária sobre tais parcelas. Assim, a matéria controvertida refere-se ao auxílio-creche após os cinco anos de idade.



    11. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de auxílio-creche. Neste sentido, dentre outros: REsp n. 1.146.772/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/2/2010, DJe de 4/3/2010.



    12. A referida não incidência, conforme acertadamente dito na sentença, "abarca tão somente a parcela paga nos termos legalmente previstos, ou seja, até os 06 (seis) anos de idade (art. 28, §9º, "s", da Lei n. 8.212/91), devendo incidir quando ultrapassado tal limite."



    13. Sobre a necessidade de comprovação dos requisitos necessários ao reconhecimento da não incidência de contribuição previdenciária patronal sobre verbas pagas a título de auxílio-creche, é oportuno mencionar que, em verdade, a presente ação versa sobre o reconhecimento, ou não, acerca da não incidência. Em momento algum se discutiu se as referidas verbas estão sendo pagas da forma legalmente prevista. Assim, eventual discussão acerca do não pagamento correto das multicitadas verbas deve ser feito em ação própria, caso assim entenda a União/apelante, pois tal alegação foge ao objeto da presente lide.



    14. Apelação e remessa necessária improvidas.



    15. Em razão da sucumbência recursal, fixa-se os honorários advocatícios recursais em R$ 500,00 (quinhentos reais), acrescidos ao valor da verba sucumbencial já estipulada pela sentença recorrida, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 150; 194; 195, inciso I, alínea a, e §5º; e 201, §11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.095.542/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , Dje de 1º/04/2020)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (ARE nº 1.228.175/CE AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 10/12/2019)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARCELAS HABITUALMENTE PAGAS PELO EMPREGADOR ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 565.160/SC DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADOS PARCELAS PERCEBIDAS PELO EMBREGADO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE nº 1.144.163/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , Dje de 25/11/2019)



    Ainda no mesmo sentido a seguintes decisões monocráticas: RE 1.212.932, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 21/11/2019; ARE nº 1.241.661, Rel. Min. Gilmar Mendes , Dje de 22/11/2019; RE nº 1.249.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Dje de 17/01/2020.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade, nos seguintes termos: 



    “Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente